Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-23.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-23.2023.8.14.0080

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0800655-23.2023.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: BONITO

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS - OAB SC7478-A, BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reconheceu a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada não autorizado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais, posteriormente reduzida para R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta omissão quanto à possibilidade de compensação de eventual valor creditado à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à compensação de valores eventualmente creditados à parte autora, autorizando a dedução da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não se constata omissão no acórdão embargado, porquanto a fundamentação foi clara ao reconhecer a inexistência do contrato e a ausência de comprovação de qualquer valor efetivamente creditado à parte autora.

Inexistindo prova de transferência de valores, inviável o acolhimento do pedido de compensação, que pressupõe a existência de crédito incontroverso em favor do embargante.

Pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão configura indevida tentativa de reexame do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do crédito efetivo impede o acolhimento de pedido de compensação em embargos de declaração.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG SA, em face do acórdão de id. 26746153, assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de 1º grau declarou a inexistência do débito referente a contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito não autorizado pela parte autora e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco demonstrou a existência do contrato válido e (ii) se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a validade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo falhado em apresentar documentação válida que demonstrasse a contratação pela autora.

3.2. Correta a decisão de 1º grau que determinou a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

"Tese de julgamento: O banco responde por danos morais e restituição em dobro quando não comprova a contratação de empréstimo consignado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A embargante nas razões de id. 26770526, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a compensação dos créditos em favor da parte autora com o valor a ser pago a titulo de condenação.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão, no sentido de autorizar que o Banco deduza do valor da condenação o importe creditado em favor da parte autora.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 27639571.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Na sentença restou consignada a necessidade de reparação dos danos materiais, com a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Contudo, não restou comprovado que o embargante tenha de fato transferido qualquer valor referente ao contrato impugnado, pois, conforme verificado em sentença e confirmado em sede recursal, a instituição bancária não logrou exito em comprovar a regulairdade dos descontos, vez que não juntou contrato nem comprovante de transferência já que os documentos acostado aos autos não guardam relação com o contrato questionado.

Dessa forma, não há que se falar em compensação.

Assim sendo, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS INTERPOSTOS, MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025